Tribunal: STJ
Processo: 0004150-49.2018.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197224 - PA(2025/0045636-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ANTONIO CASSIO CARDEAL DIAS - PA25709A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL
VEICULAR.
DO CPP.
E/OU
ART. 244
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DE ROTINA. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A
art. 244
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n.
(Rel. Ministro
158.580/BA
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022)
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do
do CPP e apresentou as
art. 244
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
Documento eletrônico VDA56115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4036735e-5ea0-4762-b333-dd74f171ffc6

urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do
do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
art. 244
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
intuições/impressões
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP. d) O fato de
art. 244
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
Documento eletrônico VDA56115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4036735e-5ea0-4762-b333-dd74f171ffc6

3. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu decorreu de atividade
fiscalizatória de rotina, feita por policiais militares em uma rodovia
estadual, circunstância que, no entanto, não configura, por si só,
fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista,
conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4036735e-5ea0-4762-b333-dd74f171ffc6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197224 - PA (2025/0045636-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ANTONIO CASSIO CARDEAL DIAS - PA25709A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR. ART. 244 DO CPP.
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DE ROTINA. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

3. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu decorreu de atividade
fiscalizatória de rotina, feita por policiais militares em uma rodovia
estadual, circunstância que, no entanto, não configura, por si só,
fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista,
conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão de minha relatoria, em que dei provimento ao recurso especial
ajuizado pela defesa, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da
busca realizada no acusado, bem como de todas as que dela decorreram, e, por
conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP.
O recorrente afirma que, ao contrário do que decidido, houve justa causa
para a realização de busca pessoal. Para tanto, argumenta que (fl. 584):

[...] o efeito prático de se exigir para legitimação da abordagem
policial que o agente pública presencie o cometimento do tráfico
ou de outro crime qualquer equivale a se exigir certeza
inolvidável da prática delitiva (o policial deve ver o acusado
traficando ou praticando qualquer outro crime), prestando-se neste
aspecto apenas e tão somente a coibir ações proativas da polícia
visando à prevenção de delitos, principalmente porque visam ao
bem-estar e à segurança de toda a sociedade. Por isso, o
nervosismo do abordado, especialmente quando se encontra,
como no caso dos autos, em local conhecido de tráfico de drogas,
constitui elemento mínimo de convicção de que há alguma coisa
errada com o abordado.

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja
restabelecida a condenação imposta ao réu.
VOTO
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

Em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente, entendo que
não lhe assiste razão.
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada
suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
)
25/4/2022
Primeiramente, esclareço que, "[...] com relação à busca veicular, sabe-
se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera
que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar'" (HC n. 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, 6a T., DJe
).
26/4/2022
No caso dos autos, o Ministério Público assim narrou os fatos em sua
inicial acusatória,
(fl. 3):
in verbis

Consta dos autos que, na data do fato, Policiais Militares,
realizavam rondas de rotina, quando abordaram a motocicleta
conduzida pelo denunciado Antônio dos Santos. Na oportunidade,
ao efetivarem uma revista pessoal no acusado Antônio dos Santos,
lograram êxito em localizar na posse deste uma porção de
aproximadamente 246 gramas (duzentos e quarenta e seis,
gramas) de substância entorpecente, popularmente conhecida
como "Maconha", além da quantia de RS 41,00 (quarenta e um
reais). Ao ser indagado quanto a origem da droga, o acusado
Antônio dos Santos afirmou que comprou a substância
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

entorpecente do denunciado Gelson Malcher, pelo valor de R$
70,00 (setenta reais), tendo ainda indicado o endereço preciso da
residência deste.

O Tribunal de origem rechaçou a apontada tese de ausência de justa
causa para a realização de busca veicular e/ou pessoal, com base nos seguintes
fundamentos (fl. 479):

A defesa da apelante alega, a preliminarmente, nulidade da busca
pessoal e veicular, considerando a ausência de fatores aptos a
justificá-las.
Não lhe assiste razão.
No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados
aos autos, bem como, dos depoimentos judiciais das testemunhas,
que serão transcritos por ocasião da análise do mérito deste
recurso, que a abordagem policial decorreu de atividade
fiscalizatória preventiva, de rotina, feita por policiais militares em
, com o objetivo de verificar possíveis
uma rodovia estadual
infrações criminais e/ou administrativas de trânsito, realizada
dentro dos limites da atuação daqueles agentes, sem indícios de
que a antedita abordagem tenha se dado por motivo de
preconceito de raça ou classe social, ou mesmo perseguição
pessoal.

Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada no réu
decorreu de atividade fiscalizatória de rotina, feita por policiais militares em uma
rodovia estadual, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada
de posse de corpo de delito apta a validar a revista.
suspeita
Vale ressaltar que o agravado, em nenhum momento, dispensou algum
objeto ou sacola no chão que, pudesse, de alguma forma, evidenciar, de modo mais
, que estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis
concreto
que constituíssem corpo de delito, tampouco foi visto vendendo drogas ou mesmo
praticando qualquer outro crime que justificasse a busca pessoal.
Em caso semelhante, esta Corte assim decidiu:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA
DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER
MINISTERIAL.
1. No caso dos autos, a busca pessoal realizada pelos guardas
municipais foi justificada apenas com base no fato de que o
Acusado andava apressadamente pelo local, estava nervoso e
carregava uma mochila, em região conhecida pelo comércio ilegal
de entorpecentes.
As referidas circunstâncias não revelam, por si sós, conduta
delitiva, não configurando a situação de flagrância, nos termos do
art. 301 do Código de Processo Penal, que pudesse autorizar a
abordagem pelos guardas municipais.
2. Convém assinalar que não consta da sentença nem mesmo do
acórdão atacado que os guardas municipais teriam visualizado o
Réu vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime
que justificasse a busca pessoal. Outrossim, a posterior situação
de flagrância não legitima a revista pessoal realizada ilegalmente,
pois amparada em meras suposições ou conjecturas.
3. Ordem de habeas corpus concedida para, em conformidade com
o parecer ministerial, anular as provas obtidas mediante a busca
pessoal realizada pelos guardas municipais, bem como as provas
delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da
imputação feita na Ação Penal n. 1517517-07.2021.8.26.0228.
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
HC n. 732.517/SP
Laurita Vaz
).
12/8/2022
Assim, porque não demonstrada a existência de fundada suspeita de
posse de corpo de delito para a realização da busca veicular e/ou pessoal, conforme
exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude
da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas.
A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree
, de origem norte-americana), consagrada no art.5o, LVI, da nossa
doctrine
Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis,
obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.
Por conseguinte, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta
ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a busca
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

pessoal sem justa causa (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. Não se
pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza
à licitude das provas produzidas pela ilegítima realização de revista no acusado.
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que deveria ser proclamada a
.
absolvição do réu
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49678805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/08/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: e53e2395-1d40-4396-a535-7b0dfea305c7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197224 - PA(2025/0045636-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ANTONIO CASSIO CARDEAL DIAS - PA25709A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator apresentou bem elaborado voto negando provimento ao agravo
regimental interposto pelo Ministério Público Federal e mantendo, em
consequência, sua conclusão anterior (fls. 572-577), por meio da qual deu
provimento ao recurso especial para "reconhecer a ilicitude das provas obtidas a
partir da busca realizada no recorrente, bem como de todas as que dela
decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do crime
previsto no
da
com fulcro no
II, do CPP
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
art. 386,
(Processo n. 004150-49.2018.8.14.0027)".
Nas razões do agravo regimental, destaca a parte recorrente que a
atuação que gerou a apreensão de entorpecente foi legítima, decorreu de
abordagem de rotina e não se deveu a nenhum motivo de perseguição ou
preconceito, requerendo a manutenção da validade das provas com o fim de
não esvaziar "o viés preventivo do patrulhamento ostensivo realizado pela
Policia Militar, expondo neste cenário a sociedade a gravíssimo risco".
Pedi vista dos autos para melhor apreciação.
Segundo consta do acórdão recorrido, a dinâmica dos fatos se
desenvolveu da seguinte maneira (fl. 489 – grifei):
No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados
aos autos, bem como, dos depoimentos judiciais das
testemunhas, que serão transcritos por ocasião da análise do
mérito deste recurso, que a abordagem policial decorreu de
atividade fiscalizatória preventiva, de rotina, feita por
policiais militares em uma rodovia estadual, com o objetivo
de
verificar
possíveis
infrações
criminais
e/ou
Documento eletrônico VDA55103538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:14
Código de Controle do Documento: 2be4100c-e42c-4168-b805-5674c2ab52f1

administrativas de trânsito, realizada dentro dos limites da
sem indícios de que a antedita
atuação daqueles agentes,
abordagem tenha se dado por motivo de preconceito de raça ou
classe social, ou mesmo perseguição pessoal.
Verifica-se, portanto, que a busca foi realizada de modo aleatório em
ocupantes de veículos que passavam por local com alto índice de crimes,
atuação essencial para a repressão de ilícitos pelas forças de segurança.
O local da abordagem e apreensão do entorpecente com o réu, que
se deslocava em uma motocicleta, era uma rodovia estadual, e foi nela que os
policiais militares realizaram a abordagem e busca, razão de ser da designação
daquela guarnição.
Conforme também destacado no acórdão recorrido (fl. 490):
As testemunhas Sandro Sebastião Miranda Oliveira e Sílvio
Ricardo de Jesus Coimbra prestaram depoimentos no mesmo
sentido, informando que participaram da prisão de Gelson e
Antônio. Dizem que estavam em um ramal fazendo
abordagem, por ocasião de “denúncias” de assaltos
quando abordaram um dos réus, tendo
naquela comunidade,
sido encontrada, com ele, certa porção de maconha. Sandro
afirma que, posteriormente, foram à residência do outro réu,
para averiguar a existência de mais droga.
Não há, portanto, como afastar a aplicação do que foi fixado em
precedente vinculante pelo STF, no Tema n. 280 da repercussão geral, aplicado
em contextos semelhantes, inclusive como o do caso dos autos, em que se
desenvolveu busca pessoal.
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu
em contexto de operação de patrulhamento ostensivo,
sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo
de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do
veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com
numeração suprimida.
[...]
(HC n. 241.964-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
19/5/2025,
30/5/2025.
[...]
7. É de se considerar legítima a atuação dos guardas
municipais, pois, ao abordarem o automóvel nas
circunstâncias descritas nos autos e depois de procederem
às revistas pessoal e veicular, lograram encontrar, debaixo
do banco do veículo, uma arma de fogo com a numeração
Essas
suprimida e diversas munições de uso permitido.
Documento eletrônico VDA55103538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:14
Código de Controle do Documento: 2be4100c-e42c-4168-b805-5674c2ab52f1

informações constituem elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para legitimar o posterior ingresso
dos agentes públicos na residência do paciente, local onde
conseguiram apreender 17 tijolos de maconha, com peso liquido
de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos
de cocaína, com peso liquido de 1,45kg.
8. Considerando que o
do Código de Processo Penal
art. 240
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE)
da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob
603.616/RO,
a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).
[...]
(HC n. 238.400-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
As provas, portanto, devem ser consideradas válidas, devendo ser
mantida a condenação.
Por outro lado, anoto que, na condenação efetivada, foi aplicada a
causa de diminuição de pena em seu menor patamar, aspecto que merece
reparo, como passo a registrar.
Na sentença, a influência da quantidade e variedade de entorpecente
apreendida foi assim abordada (fls. 302-303):
A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que
pode causar dependência psíquica, consoante informam as
perícias (ID 29561700);
B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é
expressiva;
[...]
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que
incide em favor do réu uma causa de diminuição de pena,
prevista no § 4o do
da
conforme
art. 33
Lei n. 11.343/06,
demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de
mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente
caso (as preponderantes do
da
bem
art. 42
Lei 11.343/2006,
como as elencadas no
do Código Penal, todas acima
art. 59
analisadas individualmente), mormente, no contexto, a
personalidade do agente, tenho como razoável e proporcional a
diminuição no percentual de
(um sexto) da pena, passando a
1/6
fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 666 (seiscentos e
sessenta e seis) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato
1/30
(s) delituoso(s).
Documento eletrônico VDA55103538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:14
Código de Controle do Documento: 2be4100c-e42c-4168-b805-5674c2ab52f1

Já no acórdão recorrido, que reformou parcialmente a sentença e,
dentre outros aspectos, afastou a ponderação da quantidade e da natureza das
drogas na fixação da pena-base, assim se concluiu quanto à fração de
incidência da causa de diminuição de pena:
Assim, no caso em voga, tem-se que a quantidade e a natureza
da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que,
após a correção feita na ocasião deste voto, elas não foram
utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que não
resta configurado o bis in idem.
E, de fato, no caso em testilha, é possível observar, a partir do
exame do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19462156 – Pág. 1),
que atestou o resultado positivo para maconha, confirmando a
apreensão de um tablete da erva prensada, o qual pesava o
total de 228g (duzentos e vinte e oito gramas), quantidade esta
considerada deveras alta, servindo, por conseguinte, para
justificar a fração de
(um terço) fixada pelo magistrado
.
1/6
a quo
Não obstante o esforço argumentativo, a conclusão da sentença, que
aplicou a fração no mínimo legal em consideração à "personalidade do agente",
circunstância rechaçada no acórdão, não pode ser substituída pela singela
afirmação de que a quantidade de entorpecente era "deveras alta".
Portanto, sendo inválida a fundamentação adotada para afastar a
causa de redução de pena do máximo legal, deve ser reformado o acórdão para
que seja reconhecida a fração de
de diminuição.
2/3
Ante o exposto, e com as mais respeitosas vênias, voto pelo
provimento do agravo regimental e, de ofício, pela concessão da ordem para
determinar que a instância de origem redimensione as penas aplicando o
redutor previsto no § 4o do
em seu patamar máximo.
art. 33
É como voto.
Documento eletrônico VDA55103538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:14
Código de Controle do Documento: 2be4100c-e42c-4168-b805-5674c2ab52f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.197.224 / PA
Número Registro: 2025/0045636-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041504920188140027
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ANTONIO CASSIO CARDEAL DIAS - PA25709A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: GELSOM MALCHER DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO : ANTONIO CASSIO CARDEAL DIAS - PA25709A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56088162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:05
Código de Controle do Documento: 33231d48-1724-459c-951f-2ce9b8ba4926

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:05
Código de Controle do Documento: 33231d48-1724-459c-951f-2ce9b8ba4926